Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBJETO. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CARGO. AGENTE G. E. - VIGILÂNCIA. PREVISÃO NORMATIVA. ART. 79 DA LEI COMPLEMENTAR n° 840/2011. REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL. DECRETO DISTRITAL no 32.547/2010. REQUISITOS NORMATIVOS. CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE PERIGOSA. PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO. LAUDO TÉCNICO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO AMBIENTE ESPECÍFICO DE TRABALHO. ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONDIÇÕES TÉCNICAS DE TRABALHO – LTCAT. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. CONDICIONAMENTO. DESCRIÇÃO DO MESMO LOCAL DE TRABALHO DOS AGENTES ENVOLVIDOS. PARÂMETRO. DESCRIÇÃO GENÉRICA DAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO NORMATIVA. AUTOR APOSENTADO. NÃO INDICAÇÃO DO LOCAL ESPECÍFICO ONDE LABORARA. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM UNIDADE DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM AMBIENTE PERIGOSO. AFIRMAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO. ADICIONAL. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ENQUADRAMENTO. PRETENSÃO DESGUARNECIDA. CONCESSÃO GENÉRICA. INVIABILIDADE. APELO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. MODULAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3° e 11).
1. Conquanto não mais encerrem direito e garantia fundamental assegurados ao agente estatal submetido ao regime público estatutário que labora em condições perigosas ou insalubres a fruição de adicionais de periculosidade e insalubridade (Constituição Federal, art. 7o, XXIII, e 39, §2°, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19/1998), as verbas remanescem salvaguardadas aos agentes públicos distritais por força do artigo 79 e seguintes da Lei Complementar n° 840/2011, regulamentada pelo Decreto Distrital no 32.547/2010, a qual enuncia que o “servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade.” (art. 79).
2. Consoante explícita e inafastável regulamentação fornida à temática no plano infralegal, promovida pelo Decreto Distrital no 32.547/2010, que, entre outras providências, reitera os percentuais aplicáveis e destaca o parâmetro referencial de cálculo para incidência da verba, ressoa imperiosa a necessidade de perícia e laudo técnico no local de trabalho, a fim de demonstrar, casuística e pormenorizada, a “caracterização da atividade insalubre ou perigosa, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.” (art. 3°, caput), pois o fato gerador do incremento remuneratório é o risco ao qual está exposto o servidor.
3. Conquanto seja possível e admissível a utilização de prova emprestada produzida em processo diverso, no qual há similitude entre fatos e, eventualmente, de fundamentos, além de identidade num dos pólos da lide, tendo sido oportunizado o contraditório, ampla defesa, apresentação de quesitos e possibilidade de impugnação, não tendo sido constatado, no caso concreto, via de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, que o local em que o autor, quando em atividade, exercera seu labor fora o mesmo em que a prova pericial emprestada fizera alusão, inviável importar-se genericamente as conclusões acerca da periculosidade do local de trabalho.
4. Para a caracterização e comprovação da situação perigosa, vindicada como apta a legitimar o pagamento da verba postulada, imperiosa a realização de perícia no local de trabalho em que o postulante exercera seu labor, atestando-se a circunstância mediante lavratura de laudo técnico, não se mostrando assertivo, ademais, levar em consideração estrita e abstratamente as atividades normativamente previstas como a serem desempenhadas pelo agente estatal, pois, consoante expressamente positivado pelo ordenamento, o elemento preponderante a ser avaliado e perscrutado é se o local de trabalho, específica e pormenorizadamente considerado, apresenta elementos de periculosidade tal que justifique o pagamento requestado, donde, em não no demonstrando e limitando-se a tecer ilações quanto à natureza genérica da atividade então desenvolvida, soa inviável a agregação da verba, mormente em caráter retroativo.
5. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e provida. Reexame necessário provido. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes. Honorários invertidos e majorados. Unânime.